Tribunal: TJDFT
Processo: 0745602-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. manutenção do estabelecimento clínico em rede credenciada. Tese firmada no Tema 1082/STJ. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO CDC. SÚMULA 608/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação em exame envolve um paciente menor de idade, com 6 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA e TDAH, com acompanhamento iniciado na Clínica mencionada, desde maio de 2022, clínica efetivamente credenciada à rede de atendimento da recorrente. 1.2. De fato, o encaminhamento do autor, ora agravado, menor de 6 anos de idade, para tratamento em clínica localizada em outra unidade da federação, na cidade de Guarulhos/SP, se mostra indevido, pois inviabiliza a própria natureza do contrato de seguro saúde firmado com a operadora agravante, configurando prática abusiva – quebra da legítima expectativa – para com o segurado/consumidor, porquanto incompatível com a boa-fé e a equidade, conforme disposto no art. 51, IV, CDC – Lei no 8078/90 e art. 422, CCB. 1.3. Sinaliza para efetivo descumprimento contratual pela agravante, prejudicando, efetivamente, o atendimento regular iniciado, mediante alteração unilateral, sem a prévia informação, da forma de prestação de serviços, desconsiderando inclusive clínica da própria rede de atendimento credenciada, com encaminhamento para outro estado da federação, na prática, inviabilizando o atendimento pela necessidade de gastos adicionais com a ida até Guarulhos-SP, de avião ou automóvel, prejudicando a continuidade do tratamento iniciado e o desenvolvimento das terapias conforme Relatório Médico, diante da gravidade do diagnóstico.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2.1. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o usuário dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico. 2.2. A recusa na autorização de procedimento indicado por profissional médico é indevida, pois impede a prestação da devida assistência ao paciente acometido de doença coberta pelo plano de saúde, o que viola a função social do contrato.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
5. Recurso conhecido e desprovido.